Tribunal: CARF
Processo: 13820.000762/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13820.000762/2007-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.741 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO VICENTE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
Não é devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação
concreta do contribuinte não se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da
entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2003.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, não ser de fato sócio da empresa San Marino Importação e Exportação, e
que seu nome teria constado como um dos proprietários da mesma de forma fraudulenta, o que já
fora objeto de comunicação de ocorrência junto á Polícia Federal, por meio da qual solicitou
instauração de inquérito e comunicação ao Ministério Público Federal.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou que os documentos
apresentados não foram suficientes para comprovar que o contribuinte à época dos fatos não
participava do quadro societário da empresa:
Transcrito do voto do acórdão no da 9a Turma da DRJ/SPOII (fls. 20 e segs):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000762/2007-89
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000762/2007-89

“A Instrução Normativa SRF n° 290, de 30/01/2003, estabelece a
obrigatoriedade da entrega da declaração de rendimentos para as pessoas Nicas que
tenham participado do quadro societário de empresa como titular ou sócio, no ano-
calendário de 2002, conforme art. 1°, inciso III.
Embora o contribuinte afirme o contrário, conforme documentos de fls. 13/14,
consta como sócio da empresa "San Marino Importação e Exportação Ltda" — CNPJ
n° 45.886.538/0001-83, o que o inclui no rol de pessoas físicas obrigadas a apresentar
a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda.
Destaque-se que essa obrigatoriedade independe do valor dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário e de a empresa encontrar-se na condição de
inativa, não ter tido faturamento, ou de ter sido posteriormente extinta.
O não cumprimento desta determinação, segundo disposto no artigo 88, I, da
Lei 8.981, de 1995, enseja a aplicação da multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação não prevê
exclusões a esta regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o
contribuinte obrigado a fazê-lo, a multa deve ser aplicada. Necessário, ainda, enfatizar
que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3'da Lei de Introdução ao Código Civil.
Ressalte-se que somente com a baixa da empresa efetuada na Junta Comercial o
contribuinte deixa de fazer parte da empresa e, portanto, poderá ficar na condição de
desobrigado da entrega da D1RPF por participação em quadro societário de empresa.
Cabe salientar, ainda, que, nesta hipótese, o contribuinte deve apresentar todos os
documentos da baixa à Unidade da SRF de seu domicílio para que se proceda ao
cancelamento definitivo da pessoa jurídica nos sistemas internos da Receita. O mesmo
vale para os casos em que o contribuinte alega ter deixado de fazer parte do quadro
societário.
Tendo sido a declaração referente ao ano-calendário em questão entregue após a
data prevista na legislação, e sendo a contribuinte obrigada a fazê-lo, procede a multa
por atraso na entrega.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 28 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, reiterando ter sido vítima
de estelionatários e informando sobre inquérito policial em andamento para apuração do crime
alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000762/2007-89

Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o contribuinte à época dos
fatos possuía participação societária na empresa San Marino Importação e Exportação Ltda,
condição que, se confirmada, a obrigaria a apresentação da DIRPF do período.
A contribuinte foi sujeito passivo de crédito tributário lançado pelo Fisco
constituído de multa por atraso na entrega da DIRPF, cuja obrigatoriedade se fundamentou na
participação em quadro societário de empresa.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou que havia sido vinculado, à sua
revelia, de forma criminosa, ao quadro societário da empresa, e apresentou documentação
comprobatória de comunicação de ocorrência criminal junto à Policia Federal a respeito.
Além dos fortes indícios de que os argumentos do recorrente são verdadeiros, há
acostadas ao processo, fls. 18-19, cópias de telas de consulta a dados de sistema interno da
Receita Federal indicando, para a empresa em questão, data de situação 06/09/1997, a situação
de “INAPTA”, pelo motivo “OMISSA CONTUMAZ”.
A esse respeito, a SÚMULA CARF no 44, que vincula este Colegiado:
Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa
jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de obrigatoriedade de
apresentação dessa declaração. (destaque nosso)

Apesar de a situação de INAPTA ter sido verificada em 06/09/1997, e o
lançamento referir-se ao ano-base de 2002, não há nos autos qualquer elemento indicando que a
mesma tenha sido regularizada, ao contrário, dadas as circunstâncias, parece altamente
improvável que isso tenha ocorrido. Também não foi apontada qualquer outra hipótese, além de
participação no capital de empresa, que obrigaria o recorrente à apresentação da DIRPF/2003.
Assim sendo, entendo por acatar os argumentos do interessado para exonerar o
crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital